Tribunal: TJDFT
Processo: 0715321-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Ações Previdenciária do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de revogação ou redução da multa diária fixada por descumprimento de decisão judicial. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Trata-se de impugnação do INSS, requerendo revogação ou redução da multa diária fixada nos autos, sustentando, em síntese, que o atraso no cumprimento da decisão judicial decorreu da falta de servidores para atendimento da demanda e não de ato voluntário, que há questões administrativas que dificultam o atendimento do prazo fixado, que deve ser concedido prazo razoável para atendimento à demanda, que devem ser computados apenas os dias úteis e que o valor encontrado se mostra excessivo. O exequente requereu homologação dos valores. É o breve relatório. Decido. O pleito de reconsideração da multa diária não merece acolhida, considerando que as alegações apresentadas não justificam a revogação da pena pecuniária imposta na decisão que determinou a implantação do benefício acidentário. Como se sabe, é dever das partes cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, CPC), sendo dever do juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC). Não obstante, o atraso no cumprimento da obrigação também afronta ao direito fundamental de duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF. As questões administrativas não justificam, no presente caso, o reiterado descumprimento operado pelo INSS, justamente porque concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação. Impõe ressaltar que o benefício pago à parte exequente trata-se de verba alimentar, sendo renda destinada a seu sustento no período em que se encontra incapacitado para exercer atividade remunerada, razão pela qual inegável a existência de prejuízo em razão da demora, ainda que o benefício venha a ser implantado retroativamente. No mais, o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil somente autoriza a modificação ou exclusão da multa vincenda e não daquela vencida. Dessa forma, impõe-se a manutenção da multa processual nos termos já fixados nos autos. Por fim, ressalto que as astreintes são calculadas computando-se apenas os dias úteis. Ante todo o exposto, indefiro os pedidos do INSS de ID 186905088. Ante o exposto, homologo os cálculos nos valores apurados no documento de ID 185155177 (multa), para pagamento na forma de Requisição de Pequeno Valor - RPV. Intimem-se. Preclusa esta decisão, expeçam-se Requisições de Pequeno Valor - RPV nos montantes indicados. Após, intimem-se as partes, no prazo de 02 (dois) dias, para ciência dos documentos expedidos. Em seguida, aguarde-se a satisfação do crédito no prazo legal de 2 (dois) meses. Data e hora da assinatura digital. l.” O Agravante sustenta, em síntese, que não houve negativa voluntária para cumprir a obrigação imposta na ação originária, devendo as astreintes serem fixadas somente para os casos mais graves de descumprimento total ou ausência de justa causa para tanto. Afirma que é necessária sua intimação pessoal para a imposição da multa, sendo que, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei 8.437/92, enunciado 410 da súmula do STJ c/c seu tema representativo 98. Subsidiariamente, argumenta que a multa foi fixada em valor desproporcional, havendo possibilidade de redução da verba após o trânsito em julgado da decisão que a culminou, devendo ainda o magistrado optar pela contagem do prazo de forma processual, sem incidência de juros de mora. Ao final, ponderando pela existência dos requisitos autorizadores da liminar, pede que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para afastar a multa arbitrada ou reduzir seu valor para 1/30 avos do valor do benefício com limitação máxima de 30 dias-multa. Recorrente isento do preparo. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, conheço em parte do recurso. Deixo de conhecer do pedido em relação à aplicação da contagem de prazo processual às astreintes, bem como da ausência de incidência de juros moratórios no cálculo do valor devido, porquanto tais matérias não foram submetidas ao Juízo a quo. Em relação aos demais pedidos, quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observo que, em 13/08/2019 foi proferida a decisão (ID 42227222 autos originários), que concedeu a tutela de urgência e determinou ao INSS a concessão do auxílio doença acidentário à Autora, sob pena de multa diária. O prazo para cumprimento da decisão findou-se em 25/09/2019, sendo que o INSS comprovou a implantação do benefício, embora na espécie previdenciária, em 02/10/2019 (comprovante benefício ID 46553164 - Pág. 1). Foi concedido novo prazo ao INSS por meio do despacho de ID 48760631, para correção da espécie do benefício implantado, único equívoco cometido pela autarquia na implantação noticiada no ID 46553164. Assim, impõe-se a aplicação dessa multa desde 26/09/2019, até o dia anterior à implantação do benefício previdenciário, isto é, 01/10/2019, contada em dias úteis e limitada a 90 dias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, segundo decisão judicial. Em 26/11/2019 foi proferida sentença (ID 50728920) que antecipou os efeitos da tutela para determinar ao INSS que acidentário de 05/08/18 até 13/05/19, e a partir de então, conceder aposentadoria por invalidez acidentária, com prazo para cumprimento até 21/02/2020, sob pena de multa diária. Verifica-se que o benefício de aposentadoria foi implantado em 22/04/2020 (comprovante ID Num. 62198306 - Pág. 1). Sua Excelência, reconheceu como devida, assim, a aplicação da multa desde 22/02/2020, até o dia anterior à implantação do benefício previdenciário, isto é, 21/04/2020, contada em dias úteis e limitada a 90 dias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento. Ainda se considerou cabível a execução das multas diárias fixadas nas decisões de IDs 113430819 e 126484371, as quais fixaram multa para a revisão de RMI dos benefícios. Considerando que o Executado foi intimado da primeira decisão em 25/01/2022 com prazo até 11/03/2022 para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 100,00, reconheceu-se ser devida a multa no período de 12/03/2022 a 09/06/2022, devendo esse período ser limitado a 90 dias úteis. A partir de 10/06/2022, data da intimação do INSS da decisão de ID 126484371, também se tornou devida a multa diária de R$ 200,00, até 03/08/2023, uma vez que há comprovação da revisão da RMI do benefício em 04/08/2022 comprovante ID Num. 133369344 - Pág. 20, devendo esse período ser limitado a novo prazo de 90 dias úteis. De fato, a utilização da multa está fundamentada no princípio da efetividade da justiça, buscando garantir que as decisões judiciais sejam cumpridas. Infelizmente, em muitos casos, o mero pronunciamento judicial não é suficiente para assegurar a observância dos direitos reconhecidos. Uma característica, porém, da multa judicial, é a possibilidade de sua redução, mantença ou ampliação, dependendo de como se implementa a ordem judicial. Nesse quadrante, não há razão, no momento, para suspender a Decisão que impôs a multa, diante da inércia da Recorrente em cumprir determinação judicial, não sendo suficiente os problemas administrativos suscitados. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...) DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. QUANTUM FIXADO. (...) 4. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 5. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Conquanto não cumprida espontaneamente a obrigação no prazo assinalado, a astreintes fixada em valor demasiadamente excessivo deve ser reduzida a patamar justo, razoável e proporcional às peculiaridades do caso, sob pena de se desnaturar sua natureza inibitória e ensejar o enriquecimento indevido. (...).” (Acórdão 1375348, 07234339020188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme já me manifestei no ac. 1387248, “A Súmula 410 do STJ é assente em dispor que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Nada obstante o cadastramento do Apelado no sistema de processos em autos eletrônicos e sua citação pelo referido meio, ainda assim é necessária que haja a intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, tendo em vista que a Súmula 410 do STJ não foi superada em razão do sistema judicial eletrônico”. No caso dos autos, conforme relatado, houve observância estrita do previsto no enunciado de súmula n. 410 do STJ. Quanto ao valor fixado, importa observar que a multa diária tem natureza inibitória, não sendo destinada a fazer com que o devedor a pague, ao contrário objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica. Assim, sem perder de vista a finalidade do instituto, que se destina a assegurar o cumprimento da obrigação, tenho como inócua a redução da multa fixada, pois, quando inicialmente arbitrada em R$ 100,00 (cem reais), a parte Agravante deixou de cumprir a determinação legal. Ademais, houve fixação de prazo máximo da incidência da multa, em estrita observância ao entendimento dos Tribunais Superiores, e não se mostrou desproporcional, desarrazoada ou em desacordo com a sua destinação, já que, volto a destacar, no patamar inicialmente fixado não surtiu qualquer efeito. Com estas considerações, tenho que por ora a decisão deve ser mantida. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator